Tribunal: TJMT
Processo: 1013133-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013133-51.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MARCOS VINICIOS COELHO LOPES - CPF: 038.355.951-05 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINARES DE OFÍCIO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA –
MÉRITO
- CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO -

SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, o provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, sendo ele, portanto, o único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2. O candidato aprovado fora do
número
de
vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período de validade do certame (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Vinicios Coelho Lopes contra ato atribuído aos Exmos. Srs. Governador do Estado de Mato Grosso, Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consubstanciado na preterição de sua nomeação para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Vistoria Veicular, Polo de Barra do Garças/MT, para o qual foi classificado em 17o (décimo sétimo) lugar no concurso público regido pelo edital no 01/2015/Detran/MT.

Em seu pedido inicial, o impetrante afirma que se submeteu ao concurso público regido pelo edital no 01/2015/Detran/MT, concorrendo ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Vistoria Veicular, para o qual foram oferecidas16 (dezesseis) vagas, tendo sido classificado em 17o (décimo sétimo) lugar.

Alega que foram convocados e nomeados dentre os aprovados os primeiros colocados, porém, a candidata nomeada Ludimylla Lins Gondim dos Santos, aprovada em 3o (terceiro) lugar, requereu a sua exoneração, conforme Diário Oficial no 27263, pág.10, publicado em 18/05/2018 (pág.01 - id.13972498).

Aduz que o certame público teve sua validade prorrogada por mais 02 (dois) anos, contados de 04/09/2017, porém, em 04/09/2019, expirou a sua validade, sem que fosse nomeado.

Sustenta que, considerando o disposto no art. 24 da LC no 614/2019 e, ainda, os preceitos dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Emenda Constitucional no 81/2017, o prazo de validade do certame está suspenso.

Em última análise, defende a violação a direito líquido e certo e discorre sobre a presença dos requisitos à concessão de liminar determinando a convocação e nomeação imediata no cargo para o qual foi classificado – Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Vistoria Veicular, polo de Barra do Garças/MT. ao final, postula a concessão da segurança (págs.01/02- id.

13966955).

O pedido de liminar foi indeferido (pág.01/03- id.15948984).

Contra esta decisão o impetrante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido (págs. 01/10 – id. 17509996, págs.01/05 – id.28321994).

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa nos autos, aduzindo que o
impetrante ostenta mera expectativa de direito, porquanto, malgrado classificado, não restou aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, o que configuraria circunstância hábil a proporcionar seu ingresso nos quadros da Administração

Defende que a desistência de alguns candidatos não importa na obrigatoriedade de nomeação do próximo classificado da lista do concurso, na medida em que a esquematização do quadro de pessoal compreende atribuição exclusiva da própria Administração e, a par disso, a remoção, a desistência e a exoneração de determinado servidor não implica aumento do número de vagas, o qual é regido unicamente pelo edital.

Verbera que mesmo que houvesse a comprovação de cargo vago, esse fato não seria suficiente a demonstrar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação, pois, consoante recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, somente poderia se cogitar de direito subjetivo para candidatos classificados fora do número de vagas acaso houvesse alguma preterição do candidato, o que não se verifica.

Alega a impossibilidade financeira de nomear até os candidatos aprovados dentro do número de vagas prevista no concurso público, os quais possuem direito líquido e certo à nomeação, em decorrência da crise orçamentária que assola o Estado.

Por fim, requer a denegação da ação mandamental (págs.01/11 -id.17483495).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela denegação da segurança (págs.01/09 – id. 33954450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Vinicios Coelho Lopes contra ato atribuído aos Exmos. Srs. Governador do Estado de Mato Grosso, Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consubstanciado na preterição de sua nomeação para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Vistoria Veicular, Polo de Barra do Garças/MT, para o qual foi classificado em 17o (décimo sétimo) lugar no concurso público regido pelo edital no 01/2015/Detran/MT.

Inicialmente, porém, analiso,
ex officio
, a ilegitimidade passiva
ad causam
do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

Ocorre que, embora a questão não tenha sido levantada no
mandamus
, verifica-se que o impetrante não comprova a prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pelo Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso -Detran/MT e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.

In casu
, o ato impugnado é de competência privativa do Governador do Estado, pois, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição Estadual, apenas a esta autoridade é que cabe prover os cargos públicos estaduais.

A propósito, colaciono precedente deste Tribunal:

MANDADO DE
SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – DECADÊNCIA AFASTADA -
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO
– MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do
GOVERNADOR
do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade

(...).

(N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)
g.n.

Assim, não demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pelo Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso -Detran/MT ou pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, não há como prosseguir a ação mandamental em relação aos mesmos.

Destarte,
reconheço, de ofício,

a ilegitimidade passiva

ad causam
do
Exmo. Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso -Detran/MT
e do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
e extingo, em relação a eles, a ação mandamental, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Transposta esta questão, no mérito,
verifica-se que o impetrante Marcos Vinicios Coelho Lopes concorreu ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Vistoria Veicular, Polo: Barra do Garças/MT ofertado no certame regido pelo Edital no 001/2015/DETRAN/MT, tendo sido
classificado em 17o (décimo sétimo) lugar
(págs.01/51 – id.

13972491).

Verifica-se, também, que o certame ofertou 16 vagas para o referido cargo e que foram convocados e nomeados os 10 (dez) primeiros colocados, porém, segundo o impetrante, a candidata nomeada Ludimylla Lins Gondim dos Santos, aprovada em 3o (terceiro) lugar, requereu a sua exoneração (Diário Oficial no. 27263, pág.10, publicado em 18/05/2018).

Verifica-se, outrossim, que o prazo de validade do concurso em questão foi suspenso em razão da Lei Complementar no 614/2019, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Emenda Constitucional no 81/2017 (pág.01 - id.13972498, pág.01 – id.

13974969).

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que se encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO NO EDITAL. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO.
PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO ILEGAL DO CONTRATO. IMUTABILIDADE DA NATUREZA PRECÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.

1
. Candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificam para além das vagas oferecidas no edital do certame, não têm o direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente, expectativa de direito. Precedentes do STJ e do STF
. (......)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017) g.n.

A expectativa de direito, por outro lado, somente transforma-se em direito subjetivo à nomeação no momento em que a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não os preenche ou realiza contratações, de forma precária, em detrimento do candidato aprovado.

No casos dos autos, o impetrante
encontra-se colocado na 17a (décima sétima) posição
, em cadastro de reserva, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Vistoria Veicular, Polo: Barra do Garças/MT, em relação ao qual foram oferecidas pelo 16 (dezesseis) vagas pelo Edital no 001/2015/Detran/MT.

Logo, a sua situação é de candidato classificado e não de aprovado.

Ademais, o impetrante não faz prova formal do pedido de desistência e exoneração da candidata citada.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311/PI, realizado sob a sistemática da repercussão geral,
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não geram automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

A ementa sintetizou o julgado com o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(....)

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
(.....) 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311/PI, Relato Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18-04-2016) g.n.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado esse posicionamento, reconhecendo que, em regra, existe mera expectativa de direito à nomeação quando o candidato é classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, como ocorreu na hipótese.
In verbis
:

“[....]
2. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
Precedentes do STJ"
(RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 3. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017
g.n.

Assim,
in casu
, o impetrante foi classificado além do número de vagas para o cargo disputado, não havendo que se falar em direito à nomeação, já que não há a configuração de nenhuma situação de preterição.

Ademais, ao contrário do afirmado pelo impetrante, não se extrai dos autos nenhuma assertiva excepcional que sinalize a existência, de imediato, do alegado direito subjetivo à nomeação, não havendo que se falar em direito líquido e certo violado pela autoridade coatora no caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a
segurança
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020